Tribunal: STF
Processo: ARE 1461580
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. ALUNA. PARALISIA CEREBRAL. TRANSPORTE ESCOLAR. ESCOLA PARTICULAR. DISPONIBILIZAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM PRESTAREM O SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO ASSEGURADA AOS ALUNOS MATRIBULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (eDOC 3 – ID: 63223f6a, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXV e § 2º; 6º; 205; e 208, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a incompetência absoluta do Juizado Especial para julgar o feito.



    Argumenta-se que a pretensão dos autos envolve interesse de menor com deficiência, que pleiteia a disponibilização de transporte escolar pelo Município de Fortaleza.



    Alega-se, assim, que a competência para julgar o processo é da Vara da Infância e Juventude (eDOC 5 – ID: 2b6e409b).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a tese da incompetência absoluta do Juizado Especial não foi abordada no recurso de apelação, configurando inovação recursal suscitar a matéria apenas em sede de embargos de declaração. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão que julgou os embargos:  



    “Ademais, é inviável a inovação da matéria em sede de embargos de declaração, tal qual almeja a parte embargante alegando incompetência deste juízo, outrossim, a própria petição inicial foi endereçada para o juízo da Fazenda Pública, de acordo com o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, o que traduzindo para a aplicação fática, conforme se impõe em todas as searas do direito e até da vida em sociedade, significa que nenhuma pessoa pode praticar um ato de forma incorreta, ou descumprir uma regra imposta pelas normas legais, e depois alegar tal conduta em proveito próprio” (eDOC 4 – ID: 1e7ef10b, p. 30  



    De fato, verifica-se que a recorrente apenas alegou a incompetência do Juizado Especial nos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação. Dessa forma, o acórdão do Tribunal de origem se encontra alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inviabilidade de inovação recursal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Nulidade. 4. Regime de cumprimento de pena. 5. Inexistência de prequestionamento. Controvérsias não suscitadas nas razões de apelação. Inovação Recursal. 6. Do revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de fundamentação do TJ/SP. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido” (ARE 1203367 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.08.2019 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NECESSIDADE DE INCLUIR A UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. FORNECIMENTO DE PRÓTESES E ÓRTESES. OMISSÃO ESTATAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da presente demanda, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, tal matéria foi suscitada pela parte apenas na via extraordinária, tratando-se de verdadeira inovação recursal.Inexiste, no ponto, o necessário prequestionamento explícito da questão, incidem as Súmulas 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento). (...)” (ARE 1452217 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.10.2023 – grifo nosso)  



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista a necessária remissão às normas de organização judiciária, assim como às próprias disposições da Lei nº 8.069/1990, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Efetivamente, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre a controvérsia quanto à competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, destacou a competência absoluta desta última à luz dos arts. 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança de do adolescente.



    Esse é o teor do tema repetitivo 1.058, Rel. Min. Assusete Magalhães, cujo acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA, DA ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS E JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE. VAGA PARA MENOR EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEINF PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, E 209 DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...). X. Tese jurídica firmada: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." XI. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a competência do Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande/MS. XII. Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente